Tribunal: TJBA
Processo: 0500192-52.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500192-52.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS BATISTA DIAS registrado(a) civilmente como JOSE MESSIAS BATISTA DIAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ. AUTARQUIA ESTADUAL. VEDAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Descabe a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, porquanto incide à espécie o óbice expresso imposto pela Súmula nº 421, do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença".

2. Sendo sucumbente a
Universidade Estadual de Santa Cruz
, pessoa jurídica de natureza de autarquia estadual, ente público que integra a mesma Fazenda Pública, inviável a sua condenação em honorários sucumbenciais, já que se verifica a ocorrência de confusão patrimonial entre credor e devedor.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº.
0500192-52.2014.8.05.0103,
em que figura como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do voto da Relatora.